Tribunal: TJBA
Processo: 8155068-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8155068-46.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LORENA DOS REIS NASCIMENTO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia, na qual se pleiteava o afastamento da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza não incorporável aos proventos de aposentadoria, bem como a restituição dos valores supostamente descontados indevidamente. 2. A apelante sustenta que apenas verbas de caráter permanente devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, invocando a tese firmada pelo STF no Tema 163, e alega a ocorrência de descontos indevidos sobre parcelas como terço de férias, adicional noturno, horas extras e adicional de insalubridade. 3. A sentença recorrida concluiu pela ausência de comprovação de que os descontos previdenciários incidiram sobre verbas não incorporáveis, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em verificar se houve incidência indevida de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória ou indenizatória e se a parte autora comprovou os descontos alegados, aptos a ensejar a repetição do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163), firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. 6. Todavia, a aplicação da tese vinculante não dispensa a comprovação, pela autora, da efetiva incidência do tributo sobre tais parcelas, nos termos do art. 373, I, do CPC. 7. No caso concreto, os contracheques apresentados não demonstram, de forma individualizada, quais rubricas integraram a base de cálculo da contribuição previdenciária, impossibilitando a verificação da alegada ilegalidade. 8. A mera indicação de verbas percebidas não comprova que estas tenham sido consideradas para fins de incidência previdenciária, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 9. Ausente prova mínima do fato constitutivo do direito, inviável o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição ou da repetição dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8155068-46.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LORENA DOS REIS NASCIMENTO e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da relatora. Sala de sessões,